Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701865-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708203-83.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para suspender o Ato Convocatório no 194/2020 – IGESDF/UNAP/SUNAP/GCOMP/NCOIN. Decisão ID 22633035 indeferiu o pedido de tutela de urgência. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 24438279. Considerando que o feito principal fora sentenciado, o agravante fora devidamente intimado para se manifestar sobre o interesse recursal, quedando-se inerte. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, retire-se o feito da pauta para julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de maio de 2021 16:01:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador